Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS. NÃO CUMPRIDOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REGULARIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AUTENTICIDADE. QUESTIONÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.

3. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade.

4. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.

5. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger o livre exercício da posse contra esbulho judicial.

6. Incumbe ao embargante o ônus da prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme o disposto no CPC, art. 677.

7. A mera juntada de documento particular de cessão de direitos não é suficiente para comprovar a posse legítima da embargante, principalmente quando há relevantes indicativos de sua inautenticidade. Precedentes.

8. Gratuidade de justiça pleiteada em contrarrazões indeferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar suscitada no apelo rejeitada. Recurso conhecido e não provido.